Tribunal: TCU
Processo: 002.650/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1394/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, ante a perda de seu objeto, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante, ao Ministério da Cidadania, à Agência Nacional do Cinema, e aos Srs. Procuradores Jaime Mitropoulos, Sergio Gardenghi Suiama e Antonio do Passo Cabral, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 002.650/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC- Processo 040.676/2019-6 (Representação). 1.2. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União - MP/TCU. 1.3. Responsáveis: Alex Braga Muniz (XXX.839.037-XX); Osmar Gasparini Terra (XXX.714.780-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania - MC; Agência Nacional do Cinema - Ancine. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.